Tribunal: TCU
Processo: 000.098/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Representação acerca de contrato de locação de imóvel com reversão patrimonial, firmado por dispensa de licitação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, cumulada com pedido de medida cautelar, contra possíveis irregularidades ocorridas após a formalização do Oitavo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 1/2010, firmado em 30/9/2024, entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a empresa J. N. Venâncio Administração de Imóveis Ltda. (J.N.), cujo objeto é prorrogação de contrato de locação do imóvel situado no Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 3 Lote 10, Projeto Orla, Polo 8, em Brasília/DF, com previsão de pagamento de aluguel e de parcela referente à compra do imóvel (reversão patrimonial); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação interposta pelo Ministério Público junto ao TCU e pelo Deputado Federal Gustavo Gayer, com fundamento no artigo 82 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 235 e 237, incisos III e VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. requisitar à Caixa Econômica Federal a prestação de serviços técnicos especializados, sem quaisquer ônus, com fundamento no art. 297 do Regimento Interno do TCU e no art. 101 da Lei 8.443/1992, para que envie ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, as informações abaixo: 9.2.1. verificar se a metodologia utilizada nos laudos de avaliação imobiliária de empresas contratadas pela Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) (peças 38-46), que fundamentaram a celebração do Oitavo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 1/2010, firmado em 30/9/2024, entre a Agência e a empresa J. N. Venâncio Administração de Imóveis Ltda., obedeceram a normas e a critérios técnicos adequados e se os valores neles indicados refletem a realidade do mercado imobiliário; 9.2.2. avaliar se o valor médio dos aluguéis pagos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) à empresa J. N. Venâncio Administração de Imóveis Ltda., pela locação do imóvel situado no Setor de Clubes Esportivos Sul, SCES lote 10 - trecho 3, Projeto Orla Polo 8 - Bloco A - Asa Sul - CEP: 70200-003, desde a celebração do Contrato Administrativo 1/2010, até o dia anterior à formalização do Oitavo Termo Aditivo ao referido ajuste contratual, estão condizentes com o valor médio de mercado para o mesmo tipo de imóvel e finalidade da locação comercial (construção sob medida ou na modalidade Built to Suit ); 9.2.3 avaliar se o valor presente dos fluxos de caixa recebidos pelo empreendedor (aluguéis de 2011 a 2024) e pagamentos futuros até 2047, a serem realizados pela ANTT à empresa J. N. Venâncio Administração de Imóveis Ltda. até a data final da avença, a partir da formalização do Oitavo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 1/2010, cuja quantia mensal é composta pela adição da parcela de aluguel com a parcela referente à reversão patrimonial, corresponde ao valor de mercado de aquisição do imóvel situado no Setor de Clubes Esportivos Sul, SCES lote 10 - trecho 3, Projeto Orla Polo 8 - Bloco A - Asa Sul - CEP: 70200-003; 9.2.4. apresentar outras considerações que entender pertinentes; 9.3. encaminhar à Caixa Econômica Federal cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, das instruções da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 27/28 e 78/80), bem como dos laudos de avaliações imobiliária emitidos pelas empresas especializadas contratadas pela ANTT (peças 38-46), a fim de subsidiar a análise e elaboração dos serviços técnicos requisitados pelo Tribunal; 9.4. ordenar à da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações que, após o envio ao Tribunal das conclusões dos trabalhos a serem realizados pela Caixa Econômica Federal, seja franqueada ampla vista à ANTT e à empresa J. N. Venâncio Administração de Imóveis Ltda. para, querendo, apresentar contrarrazões; e 9.5. dar ciência desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), à empresa J. N. Venâncio Administração de Imóveis Ltda. e ao representante.